Tribunal: TJDFT
Processo: 0738446-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738446-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBANUS RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Libanus Restaurante Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, que, em sede de impugnação a penhora, indeferiu o pedido de liberação da integralidade dos valores bloqueados. Em suas razões, o agravante informa que o juízo singular determinou a penhora de ativos financeiros da empresa agravante via Sisbajud, o que acarretou no bloqueio de R$ 71.476,57 ( setenta e um mil reais, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) em conta corrente no Banco Bradesco, R$ 72,05 (setenta e dois reais e cinco centavos) na conta da Caixa Econômica Federal, e ainda, R$ 471,68 ( quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos) na operadora de cartão de crédito Stone pagamentos S.A. Alega que os valores penhorados correspondem ao faturamento da empresa, razão pela qual não podem ser bloqueados através do sistema eletrônico. Afirma que uma a maior parte dos valores é utilizada para pagar funcionários, impostos, fornecedores e etc. Argumenta que “a penhora sobre o faturamento da empresa é medida extrema e excepcional, a qual somente será deferida na hipótese de inexistência de outros bens do devedor passíveis de constrição, para a garantia da execução, e quando o credor tenha comprovado que esgotou as possibilidades na localização de bens penhoráveis do devedor”. Relata que na decisão de ID no 98976331, o juízo a quo determinou a liberação de valores que fossem inferiores a R$ 451,27 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte sete centavos), contudo permanece bloqueado o valor de R$ 72,05 (setenta e dois reais e cinco centavos). Frisa que a decisão recorrida viola claramente os arts. 805, 862 e 866, do CPC. Sustenta que “caso seja mantida a penhora de valores na conta-corrente e operadora de cartões de crédito da Agravante, ocorrerão prejuízos irreparáveis à mesma, porquanto restará descapitalizada e não terá condições de solver suas obrigações financeiras mensais”. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que seja determinada a liberação dos valores constritos. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados os limites de atuação jurisdicional nesta fase do processamento do recurso de agravo de instrumento, passa-se à análise dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito afirmado, veja-se que não se constata, ex pronto, erro de procedimento ou equívoco na decisão recorrida. Confiram-se, por oportuno, os termos da decisão resistida, in verbis: “PJE0746038-48.2019.8.07.0016: A parte executada inseriu no registro de ID 101868725impugnação à penhora de seus ativos financeiros, sob fundamento de que as quantias constritas são de natureza impenhorável, pois estavam destinadas ao pagamento da folha de salários da empresa. Instado a apresentar documentos que comprovassem a origem dos valores penhorados, a parte executada juntou aos autos os extratos de ID 109986486. Sucinto Relatório. DECIDO. No caso em comento, por ordem deste Juízo, procedeu-se ao bloqueio, pelo sistema SisbaJud, da quantia total de R$ 72.020,30 (setenta e dois mil, vinte reais e trinta centavos),ID 101648194,nas seguintes contas mantidas pelo Executado: BCO BRADESCO (R$ 71.476,57); CAIXA ECONOMICA FEDERAL (R$ 72,05) e STONE PAGAMENTOS S.A (R$471,68). Inicialmente, cumpre destacar que foram acostados aos autos a folha de pagamento 08/2021(ID 101868738), relação de contas a pagar(ID 101868741)e extratos(ID 109986485). No cotejo dos extratos acostados, a meu ver, o Executado não se desincumbiu do seu ônus probatório. Com efeito, os documentos apresentados não são aptos a demonstrar que os recursos depositados seriam utilizados exclusivamente para o pagamento de funcionários. Observa-se entrada de créditos diversos, muito superior ao valor penhorado e diversas saídas, ao que parece não apenas para pagamento de funcionários. Note-se que a penhora deferida não incidiu sobre salários de funcionários da empresa recorrente, mas sim sobre o valor disponível em conta bancária desta, a fim de viabilizar o pagamento de seu débito. Neste sentido, é o entendimento do Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE (SISTEMA BACENJUD). ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AGRAVANTE EXECUTADA. Se a alegação para esquivar-se da penhora on line (via BACENJUD) era de que o numerário correspondente teria destinação ao pagamento de salários dos funcionários e fomentar o respectivo capital de giro, seria necessária a efetiva demonstração acerca de tanto. Uma vez ausente prova a cargo do autor da demanda, não há como se proceder ao amparo da pretensão voltada para a reforma de decisão que determinou a constrição das importâncias depositadas em conta corrente de propriedade da empresa. (Acórdão n.867407, 20150020053033AGI, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/05/2015, Publicado no DJE: 19/05/2015. Pág.: 355) Nesse contexto, não se pode reconhecer o regime de impenhorabilidade sobre a referida conta. Apenas com uma análise mais aprofundada e produção de outras provas seria possível determinar se a quantia penhorada de fato se destinava a cobrir pagamentos, de modo que não é possível analisar a referida alegação por meio de exceção de pré-executividade. Diante disso, INDEFIRO o pedido formulado na impugnação deID 101868725. Por fim, considerando a informação de que foi apresentado embargos à execução nos autos do processo no 0737721-27.2020.8.07.0016, ainda pendente de análise de recebimento, aguarde-se decisão naquele feito”. Com efeito, ao menos em sede de cognição sumária, parece não ser o caso de penhora sobre o faturamento, uma vez que a constrição se deu de forma pontual e via sistema Sisbajud, Assim, em princípio, a medida não se encontra vedada legalmente, apenas limitada de forma a não tornar inviável o exercício da atividade empresarial (art. 866, § 1o, do CPC), fato que não restou comprovado neste momento processual. Por isso, indemonstrado o alegado fumus boni iuris. Com relação ao periculum in mora, a petição de recurso não apontou, objetivamente, quais seriam os “prejuízos”, que estariam a indicar a imediata necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Destaque-se que essa tarefa é da parte recorrente e não do Relator do recurso, a quem não cabe a missão de intuir que uma decisão judicial esteja a causar risco de tal gravidade que justifique a sua atuação unipessoal, apreciando o pedido de efeito suspensivo em sede de liminar. Ademais, o agravante não logrou comprovar documentalmente que a quantia alcançada pelo bloqueio seria imprescindível à manutenção do negócio, não havendo qualquer documentação contábil que corrobore a alegação. Não satisfeito, assim, e por igual, o requisito referente ao periculum in mora. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator